Tribunal: TJDFT
Processo: 0766894-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0766894-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEANDRO BORGES AMORIM DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE E SOBRESTAMENTO REJEITADAS. ITBI. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 DO STJ. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido do Recorrido e condenou o Recorrente a lhe restituir o valor de R$ 18.785,01 (dezoito mil setecentos e oitenta e cinco reais e um centavo). 2. Na origem, o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito tributário argumentando, em suma, que adquiriu imóvel no Lago Norte e a Secretaria de Fazenda utilizou como base para o cálculo de ITBI valor superior ao da compra, o que lhe gerou prejuízo financeiro. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 55141882). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da necessidade da prova pericial indeferida na origem. 5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a sentença seria nula em virtude de ter sido cerceado o seu direito de produzir a prova pericial. Aduz que a prova seria indispensável em razão da divergência entre a base de cálculo do tributo e o valor atribuído ao imóvel. Defende que o valor da negociação não corresponde ao valor venal. Requer a declaração de nulidade da sentença, a suspensão do feito com base no RE 1.412.419 ou a declaração da regularidade do lançamento tributário. 6. Em contrarrazões, o Recorrido argumenta que a base de cálculo do imposto estava incorreta, defende que o valor venal por ele informado possui presunção de veracidade e requer a manutenção da sentença. 7. A prova pericial indeferida pelo juízo a quo de fato não era essencial para o julgamento do mérito, já que a razão de decidir não estava atrelada ao valor de mercado em si, sobre o qual pairava controvérsia, mas sim na presunção de legitimidade da declaração prestada pelo Recorrido. Preliminar de nulidade rejeitada. 8. Não tendo havido o reconhecimento da repercussão geral em relação à matéria debatida no RE 1.412.419, não há que se falar em suspensão do feito. Preliminar de sobrestamento rejeitada. 9. A despeito dos argumentos invocados pelo Recorrente, indubitável que se aplica ao caso a tese firmada pelo STJ no Tema 1.113, na qual foi assentado não só que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais, como também que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado. Ademais, caberia ao Recorrente, motivado por sua insurgência quanto ao valor informado pelo Recorrido, instaurar o adequado procedimento administrativo, nos termos do que preconiza o art. 148 do CTN, com a finalidade de afastar a legitimidade da declaração prestada, o que não foi feito. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 07041774320238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Portanto, correta a determinação contida na sentença proferida na origem quanto à devolução do valor cobrado a maior do Recorrido em virtude da inobservância, por parte do Recorrente, do parâmetro correto para o cálculo do imposto. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 12. Condenado o Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente alega ofensa ao art. 156, inciso II da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado visou beneficiar o contribuinte com a diminuição do preço final da aquisição do imóvel e com o pagamento de menos tributo, usurpando a competência privativa do Poder Legislativo Distrital. Sustenta a existência de repercussão, haja vista tratar da autonomia dos Municípios e do Distrito Federal para exigirem o ITBI e requer, subsidiariamente, a suspensão do curso processual em razão do recebimento pela Corte do Suprema do Recurso Extraordinário no REsp no 1937821/SP, que deu origem ao Tema Repetitivo 1.113 do Superior Tribunal de Justiça. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento do Recurso Especial 1.937.821/SP (tema 1.113) fixou a seguinte tese: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ainda, não há que se falar em suspensão do curso processual, uma vez que não houve reconhecimento pelo Supremo da repercussão geral em relação à matéria debatida no RE 1.412.419. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal